Tribunal: STF
Processo: AR 1303
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-01
Data de publicação: 1989-06-01

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 249 DO STF: SE O
DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO APRECIOU QUESTÃO
FEDERAL CONTROVERTIDA NO RECURSO, CABE AÇÃO RESCISÓRIA.
IMÓVEL URBANO COBERTO POR VEGETAÇÃO CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. SENDO DO DOMÍINIO PRIVADO, MAS NÃO UTILIZADO PELO
PODER PÚBLICO FEDERAL, NÃO E O PROPRIETÁRIO ISENTO DA TRIBUTAÇÃO
(ARTIGO 18, § 2º DO CÓDIGO FLORESTAL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.